Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. RAZÕES DISSOCIADAS. PEDIDO NÃO FUNDAMENTADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PRESENTES. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA No 297. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉDIA DO MERCADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. TEMAS No 24 A 36, STJ. SÚMULA No 382, STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, CAPUT, MP No 2170-36/2001. SÚMULA No 539, STJ. TEMAS No 246 E 247, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o recurso no ponto em que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, segundo o art. 932, III, Código de Processo Civil. Preliminar de ausência de impugnação específica parcialmente acolhida.
2. No caso em tela, está presente o interesse de agir do apelado, pois configuradas a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, além de adequada a via eleita para o pedido recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
3. Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil que se mostra sem utilidade para o feito, uma vez que as questões discutidas nos autos são exclusivamente de direito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4 Súmula no 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras".
5. Inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que vede a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à média de mercado por instituições financeiras.
5.1. A revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é possível apenas quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos (Temas no 24 a 36).
5.2. Súmula no 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
6. O art. 5o, caput da Medida Provisória no 2.170-36/2001 expressamente permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
6.1. O STJ firmou, no REsp no 973.827/RS, em sede de recursos repetitivos (Temas no 246 e 247), o entendimento de que é permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, bastando que haja previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
6.2. Súmula no 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
6.3. No caso, há expressa previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, de modo que é cabível a capitalização mensal da taxa de juros.
7. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Preliminar de ausência de impugnação específica parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Na extensão conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.